Tribunal: TJMT
Processo: 1020525-89.2022.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020525-89.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSMIR TALIERI - CPF: 328.265.679-34 (APELADO), VIVIAN ESTELLA BESERRA JACOB - CPF: 007.260.042-00 (ADVOGADO), MARINA PESSOA BORGUETTE - CPF: 077.503.979-90 (ADVOGADO), ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES - CPF: 013.257.921-95 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), MARCO TULIO DE ROSE - CPF: 133.646.690-15 (ADVOGADO), RAFAEL LIMA MARQUES - CPF: 718.280.870-68 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS

– MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO – FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA
-
FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

É importante destacar que a Lei nº 12.865/13 obriga a ré a observar as diretrizes, orientações e normativas do Banco Central, equiparando-se, pois, a uma instituição financeira, tendo o dever de oferecer confiabilidade, qualidade e segurança dos serviços de pagamento disponibilizados no mercado (art. 7º e incisos).

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Toda a operacionalização da fraude foi realizada através do sistema de operações bancárias, por meio eletrônico, disponibilizado pela instituição de pagamento e foi o instrumento viabilizador do ilícito.

Reconhecida que a fraude perpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua a responsabilidade objetiva da instituição pelos danos causados ao autor, porquanto atrelada à atividade desenvolvida.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1020525-89.2022.8.11.0015

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED

APELADO:

OSMIR TALIERI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED
,

contra r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0,
Dra.
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral ajuizada por
OSMIR TALIERI
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência do débito e demais encargos emergentes do golpe criminoso, e com isso, ratificou a liminar e determinou a restituição do valor caucionado em favor do autor, observando, se for o caso, o cabimento de compensação/devolução.

Além disso, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento), a contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir da data da prolação da sentença, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais, a cooperativa apelante aduz que ”
a responsabilidade objetiva da demandada apenas poderia ser reconhecida caso houvesse nexo entre sua conduta no momento do golpe ou após ciência da fraude, na qual pudessem ser verificadas condutas incompatíveis com os deveres de segurança assumidos
” (sic).

Defende que “
os dados pessoais do autor só foram acessados pelo terceiro fraudador em razão de acesso ao seu telefone móvel, viabilizado através de aplicativo espião instalado de forma voluntária
” (sic).

Sustenta que “
para convencer o autor de instalar esse aplicativo, utilizou-se de identificação de instituição distinta (“Banco do Brasil”), certo de que a Cooperativa Singular ora apelante é absolutamente alheia e não responde por tais fatos
” (sic).

Afirma que “
nem haveria como se falar em falha na prestação do serviço porque terceiros acessaram aos dados privados do autor: a invasão de contas protegidas pela autenticação em dois fatores resulta, invariavelmente, da cessão voluntária, pelo autor, de seus dados de acesso personalismo, ou do fornecimento de meios através dos quais terceiros acessem o conteúdo de seu dispositivo (como aplicativos-espião)
” (sic).

Destaca que “
As operações foram realizadas em horários típicos, e não extrapolaram o autor. É um conjunto de fatores, estrategicamente estruturado dessa forma pelos golpistas, no intuito de evitar a verificação mais imediata de tratar-se de transações indevidas/no âmbito de fraude
” (sic).

Ressalta que “
A única possibilidade de evitar o resultado lesivo em questão seria aquela atribuível ao autor, através da imediata identificação da natureza fraudulenta da solicitação, o que não foi o caso, conforme se verifica, inclusive, através da análise dos fatos apresentados em exordial
” (sic).

Diz que “
a Unicred Mato Grosso apresenta aos seus cooperados, regularmente, conteúdo educacional concernente às práticas que podem evitar fraudes dessa natureza. A maior aderência aos dizeres dos conteúdos informacionais poderia ter resultado em uma reação mais cautelosa por parte do demandante
” (sic).

Assevera que “
pretende-se qualificar ao máximo o estrito cumprimento para com os deveres e responsabilidades atribuídos e incorporados no plano de atuação da cooperativa, em se tratando de da garantia da segurança dos cooperados e das operações realizadas. 62. Não só através da constante sofisticação dos mecanismos de segurança, como também via campanhas de disseminação de informações pertinentes, educando os cooperados e prevenindo a ocorrência de fraudes dessa natureza
” (sic).

Em relação aos danos morais, aponta que “
Mesmo caso haja reconhecimento do sofrimento de cunho moral supostamente experienciado, para que haja o dever de indenizar, necessária a presença de ato ou omissão ilícita na margem de conduta da instituição financeira, ainda que atribuível aos seus funcionários. Além disso, tal conduta é que deve ter provocado o abalo moral resultante
” (sic), pugnando pela sua exclusão ou minoração.

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, para que seja reformada a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos da inicial

(Id. 234906669).

O apelado ofertou as contrarrazões, aduzindo a preliminar de inadmissibilidade do recurso em ofensa ao princípio da dialeticidade, e no mérito, rebateu a razões do apelo, requerendo, ao final, o seu desprovimento (Id. 234906674).

Preparo recolhido em dobro, conforme a certidão de Id. 238789657.

Nas peças Ids. 241919171 e 242463694 ambas as partes se opuseram ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente,
registro que não merece acolhimento a preliminar aventada pela parte autora apelada em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar aventada.

Quanto ao mérito, c
inge-se dos autos que
OSMIR TALIERI

ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em desfavor do
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED
,
relatando, em síntese, que possui conta corrente junto à ré e que foi vítima de golpe praticado por terceiros, que acessaram o aplicativo do banco, contrataram dois créditos pré-aprovados, realizaram pagamentos de boletos e transferências via PIX.

Informa que “
não possui perfil de contratação e liquidação de várias operações de crédito, até mesmo porque, é aposentado e não possui negócios que demandem movimentações bancárias complexas, rotinas diárias de banco e/ou contratação de crédito
” (sic).

Sustenta “
A falha no sistema interno de segurança da Requerida reside na incapacidade do seu sistema detectar informações que estão acontecendo em sua base de dados frente ao perfil do correntista/Requerente – pois em caso contrário, teria detectado 2 operações de tomada/contratação de crédito pessoal nos valores de R$ 40 mil reais e R$ 32 mil reais, respectivamente, além dos diversos pagamentos de boletos e transferências via pix – transações essas em curto espaço de tempo, sendo que todas absolutamente alheias ao perfil de movimentação bancária
” (sic), pugnando pela procedência dos pedidos autorais, para declarar a inexistência dos débito, bem como a reparação pelo danos morais sofridos.

Após devida instrução do feito, a Magistrada que conduziu o processo julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando inexistente a relação jurídica entre as partes e condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como as custas e honorários sucumbenciais.

Colaciono trecho da sentença proferida no juízo
a quo
, no que tange o mérito da questão:

“[...] Considerando que os elementos necessários à formação da convicção já se encontram coligidos aos autos, estando, então, a causa madura e apta para ser julgada, sendo desnecessária demais provas, diante dos robustos documentos encartados, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido, proferindo sentença.

O caso deve ser analisado à luz do Código Consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90:

(...)

Assim, a isenção do dever de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou de serviços, provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3º, I), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3º, II e 14, § 3º, I), ou ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 12, § 3º, III e 14, § 3º, II).

E a Súmula 479 do STJ rege que: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Trata-se de ação em que o autor postula a declaração de inexistência do débito e demais encargos financeiros e tributários e danos morais, decorrentes de golpe praticado por terceiros, que acessaram o aplicativo do banco, contrataram dois créditos pré-aprovados, realizaram pagamentos de boletos e transferências via PIX.

Os supostos criminosos fizeram pagamentos de boletos e transferências via pix da seguinte forma: contrataram um crédito pessoal “pré-aprovado” no valor de R$ 40 mil reais, e que gerou os encargos de IOF, juros e etc., e outro crédito no valor de R$ 32 mil reais – ou seja, R$ 72 mil reais.

O banco réu defende que o golpe só foi concluído porque o autor forneceu suas senhas e códigos de acesso para o fraudador, assim, defende que não pode ser responsabilizado pela desídia do autor em não se cercar dos devidos cuidados.

Pois bem, não é despiciendo assinalar que, com a tecnologia tão avançada nos dias atuais, o banco teria como verificar no perfil do autor essas transações “estranhas”, e comunicá-lo de alguma forma, como por telefone.

A despeito do banco atribuir ao consumidor a culpa pelo ocorrido, ou eventual culpa de terceiro, o STJ já analisou a questão e concluiu que é dever das instituições financeiras e das administradoras/bandeiras dos cartões verificarem a regularidade e a idoneidade das transações, desenvolvendo meios de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

A possibilidade de fraudadores obterem acesso aos dados dos consumidores é previsto pelo banco e bandeiras, de modo que se torna risco da atividade desenvolvida, de modo que o aprimoramento dos seus sistemas de segurança é primordial, diante dos diversos golpes aplicados hoje em dia.

Depreende-se da análise dos autos, que foram contratados dois créditos pré-aprovados, pagamento de boletos e transferência via PIX, utilizando os dados pessoais do autor, obtendo suas informações “sigilosas”.

Não tão sigilosas, pois não obstante a Lei Geral De Proteção de Dados, ainda assim, falsários detêm verdadeiros prontuários dos consumidores, e com isso fazem vítimas.

Embora o banco sustente que houve desídia do autor, e sua culpa exclusiva, essa não se sustenta.

Como é cediço, aplicam-se ao presente caso as disposições da legislação consumerista em atendimento ao que disposto no parágrafo 2º do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 297 do Excelso Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Isso porque, em curto espaço de tempo, apto a demonstrar que não havia intenção do autor, o qual, assim que reconhecida a ocorrência de fraude, requereu a apuração dos fatos fraudulentos (Boletim de Ocorrência) e procedeu à reclamação junto ao banco.

A participação do autor no desencadeamento dos fatos não é suficiente para afastar a responsabilidade de natureza objetiva da casa bancária, à luz do que disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor: "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Eis a ementa do julgado:

(...)

Ressalto que não basta a alegação do banco réu de que as operações realizadas necessitavam de senha, eis que notória a atuação de fraudadores que violam os sistemas de segurança bancário e se beneficiam dos valores das contas correntes da instituição, somada a astúcia dos falsários com manobras cada vez mais convincentes.

Depreende-se, pois, que a pessoa responsável pela ligação possuía os dados bancários do autor, tanto é que jamais solicitou as respectivas informações, a fim de conferir credibilidade à chamada e à pessoa identificada como funcionário do banco ré.

Em suma, "a instituição bancária é responsável pela segurança das operações realizadas pelos seus clientes" (REsp n. 1.245.550-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 17-03-2015, STJ), sendo irrelevante discutir a culpa (negligência, imprudência ou imperícia) da instituição financeira em casos de fraude bancária.

Como se sabe, o CDC deu cumprimento ao mandamento constitucional do artigo 5º, XXXII, que inclui, entre os direitos fundamentais, a proteção do consumidor; e o mandamento ínsito no artigo 170 da CF de 1988, que considera princípio de ordem econômica, a defesa do consumidor.

Dessa forma há responsabilidade do banco pela reparação de danos materiais sofridos pelo autor, pois advinda da relação contratual entre as partes, repita-se, de natureza objetiva, regulada pela legislação consumerista (art. 14, § 3º, II, CDC).

Desse modo, concluindo-se pelo reconhecimento da responsabilidade do banco pelo evento danoso, de rigor a declaração de inexistência das transações bancárias, e restituição integral dos valores consignados/caucionados em favor do autor, como especificados na exordial.

Ressalto que o consumidor/autor, foi diligente na tentativa de solucionar o impasse, informando o banco ré logo que houve as transações bancárias, bem como bloqueando o aplicativo no celular e fazendo boletim de ocorrência.

Neste cenário, não se pode exigir do consumidor que identifique a fraude quando foi induzido a crer que estava sendo orientado por seu gerente de confiança, motivo pelo qual não há que se falar em culpa concorrente, menos ainda exclusiva.

O STJ entendeu que, “Na contratação de serviços bancários, o intuito do cliente é, em regra, o de conferir maior segurança para o seu patrimônio” e que “
não é razoável entender que a vítima, ao digitar a sua senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, assumiu o risco de vir a sofrer danos
”.

Cabe, neste momento, evidenciar que a fraude perpetrada por terceiros, no âmbito das operações bancárias, diferentemente do que sustenta o banco, configura fortuito interno, inerente à atividade desenvolvida pela financeira ré, que não a exime de responder por eventuais danos dele decorrentes, não cabendo nesta situação alegar culpa exclusiva de terceiro inserida no CDC.

Em caso semelhante:

(...)

O dano moral é evidente, tendo em vista a conduta falha do banco, que permitiu o dano, e pior se recusou a solucionar o entrave administrativamente, mesmo sendo acionados instantaneamente.

A conduta delituosa, neste caso, não se encaixa nas hipóteses de excludentes de responsabilidade civil, previstas no § 3º do artigo 14 do CDC, pois constitui fato inerente à atividade desenvolvida pelas apelantes, devendo responder por eventuais falhas na prestação do serviço.

Desse modo, há a responsabilidade do réu quanto ao dano sofrido pelo autor, em razão de não ter agido de forma diligente e nem mesmo reparou, quando da ação dos estelionatários/falsários.

Nesse sentido:

(...)

Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente, devendo o responder em razão de sua conduta negligente, pois comprovado o nexo causal.

Ao serem descontados valores, sem o animus, baseados em transações fraudulentas, há dever de compensação por dano moral. Os danos extrapolam o mero dissabor decorrente dos fatos advindos da convivência em sociedade.

Sobre o assunto, trago deste E. Tribunal de Justiça e outros:

(...)

Em relação ao arbitramento do quantum devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, bem como as circunstâncias pessoais das partes.

Posto isso, enfrentadas as questões trazidas à baila e capazes de influir no julgamento, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para:

-
Declarar
a inexistência do débito e demais encargos emergentes do golpe criminoso, e com isso, ratifico a liminar e determino a restituição do valor caucionado em favor do autor, observando, se for o caso, o cabimento de compensação/devolução.

-
Condenar
a ré ao pagamento a título de
indenização por danos morais
o importe de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, acrescido de juros de 1% (um por cento), a contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir da data da prolação da sentença;

- Condenar
ainda a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §2º do CPC). [...]”
(Id. 234906668)

Pois bem. A aplicação do CDC nesta lide está em sintonia com o entendimento do STJ de que as pessoas jurídicas serão equiparadas a destinatário final quando demonstrarem vulnerabilidade jurídica, técnica ou fática. Logo, é plenamente possível a inversão do ônus da prova.

É importante destacar que a Lei nº. 12.865/13 obriga a ré a observar as diretrizes, orientações e normativas do Banco Central, equiparando-se, pois, a uma instituição financeira, tendo o dever de oferecer confiabilidade, qualidade e segurança dos serviços de pagamento disponibilizados no mercado (art. 7º e incisos).

Portanto, a responsabilidade civil da requerida UNICRED insere-se na chamada teoria do risco do empreendimento, de modo que, não comprovada a culpa exclusiva da vítima ou a excelência e invulnerabilidade do sistema, deve ser responsabilizada pela ação de fraudadores, pois se trata de fortuito interno.

Ainda que se tratasse de fraude praticada por terceiro ou equívoco nos sistemas da empresa, há responsabilidade civil por fortuito interno dessa natureza visto que é obrigação inerente ao risco da atividade comercial e que não pode ser simplesmente repassada para o correntista, sobretudo se não mostrou ter adotado a cautela necessária.

A Súmula nº. 479 do STJ preconiza:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

De mais a mais, ao que se infere dos autos as transações contestadas pelo apelado foram feitas por meio de acesso virtual, constatando-se, assim, a fragilidade do sistema de segurança virtual da instituição apelante, o que favoreceu a atuação de golpistas.

No caso, a despeito de parcela de culpa do autor quanto ao golpe perpetrado, na espécie, inviável afastar a responsabilidade da instituição bancária, porquanto, examinando o contesto probatório, percebe-se que as transações bancárias impugnadas destoam sensivelmente das realizadas habitualmente pelo correntista, porquanto as transações foram efetivadas em um único dia e

em curto espaço de tempo os criminosos fizeram 9 transferências via PIX que totalizaram R$24.364,00 (vinte e quatro mil, trezentos e sessenta e quatro reais), além de transferências via PIX foram feitos 4 pagamentos de boletos que totalizaram quinze mil reais, mais de 10 (dez) transações em valores elevados.

Outro ponto imprescindível é o fato da instituição bancária ter extrapolado o limite fixado para esses tipos de transações para efetivar as transferências bancárias impugnadas, sem ao menos notificar ou averiguar uma possível fraude.

Ora, quando a apelante permite a realização de operações bancárias via internet, assume o risco de sua atividade e, se permite ainda a fraude, tem de suportar os riscos e os danos decorrentes.

Quanto a condenação por dano moral, entendo que a juíza de primeiro grau agiu acertadamente, tendo em vista que a
o permitir esse tipo de situação, o apelante não zelou pela idoneidade, autenticidade e legitimidade das informações do cliente. Este procedimento deve ser adotado para evitar fraudes e responsabilizações futuras, sob pena de assumir o risco por possível irregularidade posteriormente constatada, como nesta lide.

Ao agir assim, incorre na previsão dos arts. 186 e 927 do Código Civil, por ação ou omissão voluntária, negligente ou imprudente, que afronta direito e gera prejuízos a outrem, e tem a obrigação de reparar.

Reside aí o nexo causal para a indenização.

A responsabilidade do banco, nestes casos, é objetiva, devendo responder pelo ato desidioso, na medida em que houve
falha
no dever de segurança e vigilância da instituição financeira ré.

Portanto resta incontroversa a ocorrência de fraude nas operações bancárias realizadas e, portanto, caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar, decorrente da ausência de cautela do banco apelante ao permitir que terceiros realizassem movimentações financeiras na conta do apelado, sem solução administrativa para o imbróglio.

Vejamos entendimentos desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA

TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E EMPRÉSTIMOS – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EVIDENCIADA – MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO - FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA – FORTUITO INTERNO
– RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

A instituição financeira, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. Por consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira, ainda que haja parcela de culpa do consumidor, de modo que a manutenção da sentença se impõe.”
(N.U 1032581-76.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024)

“INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE NA CONTA DIGITAL – OPERAÇÃO REALIZADA POR MEIO DO APLICATIVO BANCÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondam objetivamente por danos relativos a delitos praticados por terceiros, no âmbito das operações bancárias, consoante verbete da Súmula 479/STJ.

Toda a operacionalização da fraude foi realizada através do sistema de operações bancárias via aplicativo que é disponibilizado pelo banco e foi o instrumento viabilizador do ilícito.

Reconhecida que a fraude perpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados à autora, porquanto atrelada à atividade desenvolvida.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
”

(N.U 1036607-20.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 17/02/2024) (Grifei)

Comprovado, portanto, o dever de indenizar.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Esse ressarcimento deve ser fixado em quantia que atenda ao caráter sancionatório e inibitório, e ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica dos litigantes, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisória a ponto de a medida se tornar inócua.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Colaciono entendimento desta Relatora em caso semelhante:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO SEM SUA SOLICITAÇÃO – GOLPE DO BOLETO FALSO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE– SÚMULA 479 DO STJ
– NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Ademais, todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7º, parágrafo único, do CDC.

Todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica discutida, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7º, parágrafo único, do CDC.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se adequado ao caso concreto.
”
(N.U 1019800-73.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023) (grifei)

Feitas tais considerações, o valor
fixado
na sentença traduz uma quantia suficiente e adequada aos fins desejados, devendo ser mantido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024